Tribunal: TJSP
Processo: 0027566-31.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal do Ministério Público – Extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da pena de multa – Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e pela Lei no 13.964/2019 – A extinção da pena privativa de liberdade não basta à extinção da punibilidade, quando pendente de cumprimento parte da pena imposta, qual seja, a multa –

Ementa:
Agravo em Execução Penal do Ministério Público – Extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da pena de multa – Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e pela Lei no 13.964/2019 – A extinção da pena privativa de liberdade não basta à extinção da punibilidade, quando pendente de cumprimento parte da pena imposta, qual seja, a multa – Inaplicabilidade do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 931 ao presente caso – Hipossuficiência financeira do sentenciado que não foi sequer demonstrada, não bastando o fato de ser representado pela Defensoria Pública – Decisão cassada – Recurso de agravo em execução provido.